Tribunal: STF
Processo: AI 858269
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR A MAGISTRADA DENUNCIADA. IMPOSIÇÃO DE PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PROVISÓRIO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, E 108, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não ocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os juízes federais da área de sua jurisdição (art. 108, I, da CF/1988). O afastamento temporário ou provisório do magistrado não importa a perda do foro por prerrogativa de função. Violação do princípio do juiz natural não ocorrente.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.